Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006622-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DIAS - CPF: 028.438.801-73 (PACIENTE), VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI - CPF: 533.733.018-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 070.200.342-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Sequestro e cárcere privado. Roubo majorado. Porte ilegal de arma de fogo. Autoria e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. teses já examinadas em impetração anterior. Não conhecimento. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Superveniente oferecimento e recebimento. Reavaliação da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Contemporaneidade preservada. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com conversão da custódia em prisão preventiva em 1o.11.2025, pela suposta prática de crimes patrimoniais, além de porte ilegal de arma de fogo.

2. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a nulidade da prisão preventiva por ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, a ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, a inexistência de indícios suficientes de autoria, a ausência de contemporaneidade da medida e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

3. Requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidas as alegações de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de indícios suficientes de autoria, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por cautelares diversas; (ii) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (iii) verificar se subsiste a alegação de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iv) analisar se permanecem presentes a contemporaneidade e a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5.

A impetração não deve ser conhecida quanto às teses de negativa de autoria, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, porque tais matérias já foram analisadas no
HC
n. 1043940-44.2025.8.11.0000, sem demonstração de alteração fática ou jurídica superveniente.

6. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser examinada à luz da razoabilidade e da tramitação global do feito, e não por simples contagem aritmética do tempo de prisão cautelar. De todo modo, a tese de excesso de prazo encontra-se superada, porque a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26.2.2026 e recebida em 27.2.2026, com determinação de citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

7. A alegação de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP também resta superada, pois a decisão que recebeu a denúncia procedeu à reavaliação expressa e fundamentada da necessidade da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar.

8. A contemporaneidade da medida subsiste, porque o paciente foi preso em situação de flagrância e os elementos coligidos na fase investigativa indicam, em cognição sumária própria do
habeas corpus
, indícios suficientes de autoria e materialidade, além da gravidade concreta das condutas investigadas, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo pela imputação, em tese, de crimes praticados com violência e grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

9.

Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de
habeas corpus
na parte em que reproduz teses já examinadas em impetração anterior, sem demonstração de modificação fática ou jurídica superveniente. 2. O oferecimento e o recebimento supervenientes da denúncia, com reavaliação fundamentada da prisão preventiva, superam as alegações de excesso de prazo e de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem a contemporaneidade dos fatos, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 148, § 1o, IV, 150, § 1o, e 157, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 46, § 1o, 69, III, 74, caput, 76, III, 78, II, “a”, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
HC
n. 1043940-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 21.1.2026; TJMT,
HC
n. 1038630-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Gabriel Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 148, § 1o, IV (sequestro e cárcere privado qualificado), artigo 150, § 1o (invasão de domicílio qualificada), artigo 157, § 2o, I, III e IV, c/c artigo 14, II (roubo majorado tentado), artigo 121, § 2o, I, III e IV, c/c artigo 14, II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal, e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e, submetido a audiência de custódia, no dia 1o.11.2025, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante sustenta, inicialmente, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente permanece segregado cautelarmente há mais de noventa dias sem oferecimento de denúncia, não obstante o prazo previsto no artigo 46, § 1o, do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda, que sucessivos declínios de atribuição, redistribuições internas e indefinições administrativas no âmbito ministerial não possuem o condão de suspender ou prorrogar os prazos legais, tampouco podem ser suportados pelo custodiado. Acrescenta, nessa linha, que foram protocolados três pedidos de relaxamento de prisão e um pedido de revogação da preventiva, todos sem apreciação judicial.

Acrescenta que a prisão também se revelaria ilegal por inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois não teria havido reavaliação, de ofício e mediante decisão fundamentada, da necessidade da custódia no prazo nonagesimal, o que, segundo defende, esvaziou a contemporaneidade dos fundamentos originalmente invocados e perpetuou restrição à liberdade sem suporte cautelar atual.

Assevera, outrossim, a ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, afirmando que a decisão teria se apoiado em premissas genéricas atinentes à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e ao risco de fuga, sem indicar elementos empíricos idôneos, específicos e contemporâneos em relação ao paciente.

Também desenvolve tese de negativa de autoria e insuficiência de indícios, afirmando que não há, em relação ao paciente, elemento concreto que demonstre sua participação nos fatos delituosos.

Acrescenta que o paciente exerce atividade lícita como motorista de aplicativo, possui residência fixa, vínculos familiares sólidos e responsabilidade pelo sustento e cuidado de filha menor, inexistindo demonstração concreta de risco de fuga ou de interferência na instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que fosse, de imediato, relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de responder ao feito em liberdade. (Id. 346647884).

A liminar vindicada foi indeferida, nos termos da decisão anexa (Id. 346849368).

As informações judiciais foram prestadas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal, o qual ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e, ao fim, destaca que houve deslocamentos de competência jurisdicional, até que os autos aportaram naquele Juízo, ocasião em que, no dia 18.2.2026, foi determinada a intimação do Ministério Público acerca de eventual oferecimento da denúncia (Id. 348547353).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – sequestro qualificado, invasão de domicílio qualificado, roubo qualificado tentado e posse irregular de arma de fogo – análise somente das teses conhecidas na decisão liminar - alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional/Estatal – Inquérito Policial em análise pelo Ministério Público, já tendo sido requisitado o seu arquivamento parcial, em relação ao crime doloso contra a vida e de integrar organização criminosa, com a consequente declinação de competência para outros Juízos – ausência de revisão nonagesimal da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, que não gera ilegalidade, nulidade ou ordem de soltura imediata - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 349006350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, no bojo de investigação originada de auto de prisão em flagrante referente a fatos ocorridos em 30.10.2025, em tese caracterizadores dos crimes descritos no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 148, § 1o, inciso IV (sequestro e cárcere privado qualificado), artigo 150, § 1o (violação de domicílio qualificada), artigo 157, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II (roubo majorado tentado), artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal, bem como artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material.

A insurgência defensiva, em síntese, sustenta: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) nulidade da custódia preventiva por ausência de revisão periódica prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (iii) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva; (iv) inexistência de indícios suficientes de autoria; (v) ausência de contemporaneidade da medida extrema; e (vi) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, convém elucidar o trajeto processual percorrido pelos autos, circunstância que se revela relevante para a adequada compreensão da alegação defensiva de excesso de prazo.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop. Posteriormente, em 25.11.2025, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da inexistência de atos executórios aptos a caracterizar tentativa de homicídio, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri e declínio do feito para o Juízo da Quinta Vara Criminal da mesma Comarca.

Ainda em 25.11.2025, a defesa formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva. Recebidos os autos pela Quinta Vara Criminal, foi determinada vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, em 3.12.2025, a defesa impetrou o primeiro
habeas corpus
perante este Tribunal (HC n. 1043940-44.2025.8.11.0000), no qual sustentou, em síntese, demora injustificada na apreciação dos pedidos de revogação e de relaxamento da prisão, ausência de oferecimento da denúncia, carência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A ordem foi denegada por esta Terceira Câmara Criminal, em sessão realizada em 21.1.2026, sob minha relatoria.

Acrescenta-se que, ainda em 15.12.2025, o Ministério Público informou o arquivamento parcial do inquérito policial exclusivamente quanto ao delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

Em 17.12.2025, a defesa renovou o pedido de relaxamento da prisão preventiva.

Já em 19.1.2026, o Juízo da Quinta Vara Criminal declinou novamente da competência para processar e julgar os autos principais, determinando a redistribuição, por sorteio, a uma das varas criminais de feitos gerais (Primeira ou Segunda Vara Criminal), com fundamento nos artigos 69, inciso III, 74, caput, 76, inciso III, e 78, inciso II, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, bem como na Resolução n. 14/2023 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em razão dessa redistribuição, os autos passaram a tramitar perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, conforme informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau (Id. 348547353).

Esclarecido o itinerário procedimental do feito, passo à análise das teses suscitadas na presente impetração.

No que concerne às alegações de negativa de autoria, ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, presença de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, verifica-se que tais matérias já foram objeto de análise no julgamento do mencionado
habeas corpus
n. 1043940-44.2025.8.11.0000.

Por oportuno, trago o aresto:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Sequestro e cárcere privado. Violação de domicílio. Roubo majorado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e de inércia estatal. Questionamento da fundamentação da prisão preventiva e da individualização da conduta. Negativa de autoria. Conduta neutra por suposto exercício de motorista de aplicativo. Pedido subsidiário de medidas cautelares diversas. Complexidade fática com pluralidade de agentes e condutas. Regularidade da tramitação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso desde 30.10.2025, com prisão em flagrante convertida em preventiva, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, § 1o, IV, 150, § 1o, 157, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.

2. A impetração alega excesso de prazo e inércia, ausência de fundamentação idônea e de indícios individualizados contra o paciente, que teria apenas aceitado “corrida” como motorista de aplicativo; requer, subsidiariamente, substituição por cautelares do art. 319 do CPP ou prisão domiciliar por imprescindibilidade familiar (art. 318, V, do CPP).

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) definir se a decisão que converteu o flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se os indícios mínimos de autoria se mostram presentes, diante da tese defensiva de “conduta neutra”; (iv) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

4.

O habeas corpus controla a legalidade da cautelaridade e não comporta dilação probatória ampla; basta, nesta sede, a verificação de materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade (art. 312 do CPP).

5. O fumus comissi delicti se evidencia por elementos concretos: contexto de pluralidade de vítimas sob ameaça armada, finalidade de submissão de vítima a “tribunal do crime”, captura de comparsa em fuga e notícia de que o paciente o auxiliava na evasão, com versões contraditórias e contatos telefônicos alusivos a facção. Tais dados superam a gravidade abstrata e individualizam o papel do paciente para fins cautelares.

6. O periculum libertatis se configura pela gravidade concreta do modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pela potencial intimidação de vítimas e testemunhas em cenário relacionado à facção, justificando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal (arts. 312 e 313, I, do CPP).

7. O arquivamento parcial do inquérito quanto ao crime de organização criminosa não elimina a cautelaridade, pois remanescem, em apuração, crimes graves com violência real e concurso de agentes; a necessidade da prisão decorre do conjunto fático e dos riscos processuais, e não de um único tipo penal.

8. A alegação de excesso de prazo não se comprova. A contagem observa a razoabilidade e a tramitação global do feito, considerada a complexidade dos fatos, a multiplicidade de agentes e o declínio de competência, sem demonstração de desídia estatal (art. 46, § 1o, do CPP interpretado conforme a jurisprudência).

9. A falta de decisão imediata sobre pleito de revogação não torna, por si, ilegal a custódia previamente fundamentada e submetida a controle jurisdicional, mormente quando a autoridade coatora presta informações e mantém a motivação da preventiva.

10. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, à luz da gravidade concreta e da dinâmica dos fatos descritos (art. 319 do CPP).

11. A prisão domiciliar por imprescindibilidade familiar (art. 318, V, do CPP), além de ventilada de modo genérico, exige prova idônea e compatibilização com a necessidade cautelar; a substituição reclama análise originária para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia se avalia pela razoabilidade e pela tramitação global, não configurado quando há complexidade fática, pluralidade de vítimas e declínio de competência, sem desídia estatal. 2. A prisão preventiva se sustenta quando presentes indícios mínimos de autoria e gravidade concreta do modus operandi, com riscos à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal (arts. 312 e 313, I, do CPP). 3. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando não neutralizam os riscos identificados.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1043940-44.2025.8.11.0000, 3a CCrim., minha relatoria, julgado em 21.1.2026).

Nessas hipóteses, a jurisprudência orienta que não se conhece de
habeas corpus
que reproduz fundamentos já examinados em impetração anterior, sob pena de indevida rediscussão de matéria já decidida.

Nesse sentido já se decidiu nesta Corte:

“(...) A reiteração de pedidos apreciados e decididos em habeas corpus anterior, não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita (...)”.
(HC 1038630- 57.2025.8.11.0000, 1a CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 2.12.2025, DJE 12.12.2025).

Assim, quanto a tais pontos, a impetração não merece conhecimento, por caracterizar mera repetição de teses já examinadas por este órgão colegiado.

Superada essa premissa, passo à análise das demais alegações, notadamente quanto ao suposto excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Conforme já consignado no julgamento do
habeas corpus
anteriormente mencionado, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode decorrer de simples contagem aritmética do lapso temporal transcorrido desde a prisão, devendo ser aferido à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade do caso, a pluralidade de imputações, a multiplicidade de vítimas, a necessidade de realização de diligências investigativas, bem como o efetivo andamento do procedimento.

No caso concreto, observa-se que a própria dinâmica processual já revelava intercorrências relevantes aptas a justificar o lapso temporal verificado, notadamente os sucessivos deslocamentos de competência entre diferentes unidades jurisdicionais da Comarca de Sinop.

Inicialmente houve declínio de competência da Primeira Vara Criminal para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, com posterior redistribuição do feito para a Segunda Vara Criminal, circunstâncias que naturalmente demandaram reorganização do trâmite processual e análise do acervo pelo novo juízo competente.

Embora tais deslocamentos não autorizem demora indefinida na persecução penal, tampouco evidenciam, por si sós, desídia estatal ou abandono do feito.

De toda forma, eventual excesso de prazo para o oferecimento da denúncia se encontra superado.

Isso porque, em consulta ao sistema informatizado do Poder Judiciário – PJe de primeira instância –, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26.2.2026, e recebida pela autoridade judiciária no dia seguinte, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação, bem como, na mesma decisão, foi reavaliada e mantida a custódia cautelar dos denunciados.

Reproduzo excertos da decisão:

“(...) Em tempo, em atendimento ao teor do disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, redação dada pela alteração legislativa com edição da Lei no 13.964/19,
passo a reanalisar a prisão decretada em desfavor dos acusados HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI e GABRIEL PEREIRA DIAS.

No caso concreto, indiscutível a configuração de
hipótese de cabimento da manutenção da prisão preventiva
, posto que a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos imputados aos réus é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, além de presente o
fumus comissi delicti
, conforme explanado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

De igual forma, em relação ao
periculum libertatis
, verifico a manutenção da presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consubstanciada na garantia da ordem pública, na regular instrução do feito e na aplicação da lei penal, conforme já explicitado na decisão que decretou a prisão.

No tocante à ordem pública, se encontra abalada em razão da periculosidade do réu, demonstrada pelo modus operandi do delito, haja vista que recai sobre eles a imputação de crimes graves (tentativa de sequestro, roubo majorado, lesão corporal, corrupção de menores e porte de arma de fogo), tornando a conduta ainda mais reprovável.

Não obstante, importante frisar que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Outrossim, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir os acusados de continuarem a enveredar-se na prática de crimes.

Neste ponto, verifica-se que os acusados são pessoas voltadas às práticas delitivas, uma vez que respondem a outros processos perante este Estado, fato que ressalta a acentuada periculosidade destes, bem como a necessidade de segregação cautelar.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração fático-jurídica favorável aos acusados, após a decisão que decretou a segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

do acusado
HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI e GABRIEL PEREIRA DIAS
.”
(PJe, 1a instância, n. 1030994-92.2025.8.11.0015).

Dessa forma, percebe-se que se encontra superado não apenas o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mas também a alegação de ausência de reavaliação da medida segregatória no prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão que recebeu a denúncia procedeu à análise atualizada da necessidade da prisão preventiva.

Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, também não procede a insurgência defensiva.

Isso porque o paciente foi preso em situação de flagrância, circunstância que, por si só, evidencia a atualidade dos fatos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva.

Além disso, os elementos coligidos na fase investigativa indicam, ao menos em juízo de cognição sumária próprio desta sede processual, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta das condutas investigadas, supostamente praticadas mediante violência e grave ameaça, em contexto que envolve pluralidade de agentes e vítimas.

Nesse cenário, a medida extrema ainda se revela adequada e necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se mostrando suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, de modo que
não há falar em desaparecimento ou superação dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da impetração
, e, nessa extensão,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Gabriel Pereira Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026